Tribunal: TJMT
Processo: 1034588-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034588-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE BARBOSA DE SANTANA - CPF: 290.572.134-00 (RECORRIDO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0004-06 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPERADA – EMPRÉSTIMO CONIGNADO – FRAUDE – DESCONTO EFETIVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócio – Sicoob Integração em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
condenando
a recorrente/reclamada ao pagamento de
dano moral
no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e
dano material
no valor de R$2.098,12 (dois mil e noventa e oito reais e doze centavos).

2.

Pretende a parte recorrente/reclamada por meio do presente recurso que seja reconhecida a sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda e de consequente que seja extinto o feito sem resolução do mérito.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Almeja a parte recorrente/reclamada que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva aduzindo para tanto que os descontos operados foram realizados pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A – Bancoob.

5.

Referido argumento restou consignado na defesa apresentada, sob a forma de contestação, pela parte recorrente/reclamada, tendo sido a questão enfrentada pelo juízo singular no ato sentencial.

6.

A fundamentação apresentada no ato sentencial não se mostra aquém do necessário para a análise do pleito renovado agora em sede recursal.

7.

Com efeito, a verificação da hipótese de grupo econômico não descaracteriza a suficiente legitimidade ad causam da parte para integrar o polo passivo da presente demanda.

8.

Ademais, em consulta à rede mundial de computadores é possível observar que tanto a recorrente/reclama, quanto a instituição Banco Cooperativo do Brasil S/A – Bancoob possuem o mesmo código de banco, qual seja, código no 756.

9.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que reconhece a existência de vínculo entre as referidas instituições bancárias, de sorte que não encontra fundamento a pretensão recursal, sendo suficiente a análise externada pelo juízo singular para o fim de alcançar o resultado alcançado.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

12.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024